Tribunal: TJES
Processo: 5000360-89.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-89.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ RANGEL
RECORRIDO: SUDACLUBE DE SERVICOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por JUAREZ RANGEL em face do SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS, consistente em obter declaração de inexistência de débito, assim como compelir a parte recorrida ao pagamento dos valores pagos indevidamente a título de repetição de indébito, em dobro, bem como indenização por danos morais supostamente sofridos, alegando a parte recorrente cobrança de descontos indevidos mensais no valor de R$ 69,71 em sua conta corrente, cujo valor afirma a parte autora desconhecer.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais sob o entendimento que restou comprovado que a contratação do seguro fora realizada de maneira regular, visto os áudios colacionados pela recorrida em sede de contestação, não caracterizando falha na prestação do serviço. Via reflexa, extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10599385) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos postulados em sede inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em tela, a parte recorrente aduz que verificou descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$69,71 (sessenta e nove reais e setenta e um centavos) referente a contratação de um seguro junto a empresa recorrida, o qual não reconhece e nunca realizou a contração.

Em sede de contestação, a empresa recorrente alega legalidade na contração, ao passo que colaciona aos autos áudios do atendimento realizado entre o recorrente e funcionário da empresa recorrida, com o intuito de embasar a alegação de ausência de vício de vontade para com o recorrente no ato de contratação do serviço.

Neste sentido, entendo de maneira divergente ao entendimento proferido pelo douto juízo a quo que entendeu que a anuência do consumidor quanto a contratação ocorreu sem vícios, ao passo que se tratando de pessoa idosa, extremamente vulnerável deve o prestador de serviço tomar todas as cautelas necessárias para prestar todas as informações sobre o produto contratado, seus bônus e principalmente seus ônus. O que não se verifica de maneira incontroversa no caso em tela, visto que analisando o áudios controvertidos, entendo que a visão exarada pelo citado funcionário da empresa era unicamente prestar informações de forma rápida e repetitiva, ocasionando a ausência de entendimento do consumidor sobre o serviço contratado.

Neste sentido, segundo entendimento dos tribunais superiores ainda que se cogite da possibilidade de contratação de seguro via telefone, o contrato de seguro possui regramento específico no art. 758 e art. 759 do Código Civil, devendo ser fornecido documento escrito como proposta de adesão e apólice, a fim de que o consumidor tenha pleno e completo acesso a todas as normas e condições que embasam a contratação realizada, o que claramente não ocorreu. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE. CONSUMIDOR IDOSO. ÚNICA PROVA DA CONTRATAÇÃO O ÁUDIO TELEFONICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO OU APÓLICE DE SEGURO (ARTS. 758 E 759, CC). CONSUMIDOR VULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, INCISO III DO CDC. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Analisando o feito verifica-se que a única prova da contratação do seguro apresentada pela seguradora apelada é um áudio, no qual uma de suas representantes vendem o serviço ao recorrente (evento 12, AUDIO_MMP34: processo originário: processo originário - link indicado para acessar a gravação). - Em se tratando de consumidor com uma vulnerabilidade majorada, as informações e esclarecimentos devem ser prestados de forma muito clara e objetiva pela instituição financeira, de modo a certificar que o consumidor de fato entendeu todas as nuances da transação financeira. O que não ocorre no caso vertente. - Não obstante a isso, ainda que se cogite da possibilidade de ontratação de seguro via telefone, o contrato de seguro possui regramento específico no art. 758 e art. 759 do Código Civil, devendo ser fornecido documento escrito como proposta de adesão e apólice, a fim de que o consumidor tenha pleno e completo acesso a todas as normas e condições que embasam a contratação realizada. - Não restou observado o dever de informação, uma vez que consta dos autos como comprovação da contratação em comento, tão somente um áudio de uma conversa com o idoso recorrente, que possui idade avançada, sem demonstrar a ciência inequívoca do autor/apelante acerca da apólice e proposta do seguro supostamente contratado, denotando-se que a apelante, de fato, não sabia o que estava contratando. - In casu, aplicam-se também, além do Código Civil, as disposições insertas no Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação descrito no art. 6º, inciso III, constituindo obrigação do fornecedor proporcionar ao consumidor informação ampla e esclarecedora acerca dos serviços contratados, devendo ainda agir com boa-fé no ante, durante e depois da contratação (art. 42 do CDC). – Deve ser declarada a inexigibilidade do contrato inexistente, devendo haver a repetição do indébito na forma dobrada,uma vez que é desnecessária a configuração de má fé dos recorridos, que efetuaram descontos em conformidade com a existência de uma pretensa contratação via telefone, ora anulada, sem apresentar a apólice ou o instrumento da contratação do seguro. Pois os autos demonstram que os apelados não fazem prova da existência do contrato em discussão, que deu origem aos descontos indevidos no benefício do autor/apelante. - De se verificar assim, a configuração de danos morais, mormente por que ficou devidamente provado nos autos, o ato ilícito e nexo causal, impondo-se, desse modo, a condenação da seguradora no caso vertente (art. 186 e 927 do CC e art. 5º, V da CF/88), sendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais se revela valor proporcional e razoável ao direito em debate. - Recurso conhecido e provido, com o fim com o fim de reformar a sentença de primeiro grau, determinando o cancelamento imediato do suposto contrato e seus efeitos. Condenando a apelada/ SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS a pagar ao autor/apelante os danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), cuja fluência dos juros de mora devem iniciar a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária a partir da sentença (data do arbitramento), Súmula 362, do STJ. Condenar, ainda, a apelada na restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada, com as devidas correções, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. Por consequência, os honorários advocatícios a cargo dos apelados devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. - Não há os pressupostos para a majoração dos honorários recursais, porquanto houve provimento do recurso (precedentes do STJ: AREsp 1349182/RJ). (Apelação Cível 0002000-61.2019.8.27.2723, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, GAB. DO DES. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 09/03/2022, DJe

17/03/2022 16:08:55) (TJ-TO - AC: 00020006120198272723, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 31/12/1969, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 17/03/2022)

Portanto, entendo que restou caracterizado a falha no dever de informação perante o consumidor e consequente falha na prestação do serviço prestado pela recorrente. Nestes termos, determino a devolução dos valores descontados de maneira irregular do benefício do recorrido, em dobro, decorrente do vício apontado, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

No que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo de forma divergente, ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, ora recorrente, que foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento que descontos estavam sendo realizados em seu benefício, sem sua devida autorização. Portanto entendo como configurado a ocorrência de danos que deverão ser indenizados.

Por todo o exposto, considerando que a situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 3.000,00 (quatro mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento, Ademais, determino a devolução dos valores descontados de maneira irregular, em dobro, nos termos legais. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)